Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752606-94.2020.8.07.0000 Agravante(s) GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Agravado(s) SIMÃO SARKIS SIMÃO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Simão Sarkis Simão (processo n. 0018157-66.2011.8.07.0001), indeferiu os pedidos formulados pelo ora recorrente, parte executada, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta por longa data, com inúmeras impugnações e recursos pela parte executada. Aduz a devedora, agora, que os cálculos apresentados pelo exequente há flagrante excesso de execução, motivo pelo qual requer seja o exequente condenado à repetição do indébito no valor de R$ 347.188,74, que atualizado até 01/09/20 totaliza a quantia de 448.997,25, a ser objeto de compensação entre os valores devidos por cada uma das partes; bem como a para que seja aplicada a taxa SELIC para correção e juros de mora do crédito exequendo, caso exista. Intimado, o credor informa os valores apresentados foram munidos de responsável Memorial Descritivo Contábil, às fls. 514/520, por profissional qualificado para tanto e perfeitamente discriminada, com os valores devidamente corrigidos e durante o período do crédito que lhe foi conferido por sentença transitada em julgado. Esclarece ainda que cuida-se de manobras meramente procrastinatórias, visando retardar o feito, ressaltado que esse modus faciendi, além de afrontar a coisa julgada, alcança até mesmo a dignidade da justiça, de sorte que a litigância de má-fé apresenta-se faceira e inquestionável. Inicialmente, revendo os autos, esclareço que cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo (Sentença de ID no 29648547) que há muito transitou em julgado. Assim, foi liquidado seu valor, utilizando os índices IGP-M para o levantamento dos valores originais dos aluguéis e atualização do total da condenação pelo INPC, tendo este Juízo homologado o valor apurado pelo perito judicial, ID no 29648592, conforme a decisão de ID no 40548098, datada de 30/07/2019. Por óbvio, estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da preclusão e da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada à parte discurtir a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Malgrado a existência de precedentes judiciais originários de Tribunal Superior relativos à aplicação da taxa selic, proferidos posteriormente à forja do título judicial, ao meu ver, não se revela passível de aplicação, sob pena de fulminar o instituto da coisa julgada e a segurança do próprio sistema jurídico processual. Inclusive, o pleito da executada para que o valor do débito seja recalculado tendo por limite a taxa Selic não merece guarida, pois esta não foi criada para incidir sobre dívidas oriundas de relação privada, somente, como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. Aliás, a sua adoção pode conduzir à insegurança jurídica, porquanto é alterada unilateralmente pela Administração Federal conforme “os ânimos” do mercado financeiro e indicadores de inflação. Importante salientar que, embora a taxa aplicada à mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, na atualidade, seja a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), sua aplicação ao cálculo dos juros de mora encontra obstáculos, pois, além da sua composição econômica variável, o que importa na falta de previsibilidade, nela encontram-se embutidos índices de correção monetária. Dessa forma, sua aplicação, cumulada com a aplicação de índices de atualização do valor da moeda, importaria em bis in idem. Lado outro, equivoca-se também a executada com relação ao excesso de execução. Isso porque o valor do débito já foi liquidado e homologado, conforme a Decisão de ID no 40548098, extirpando eventual excesso apurado. Não comprovada a má-fé do credor não se aplica o artigo 940 do Código Civil. Aliás, causa-me estranheza o fato da executada atualizar a quantia apresentada inicialmente pelo exequente no cumprimento de sentença e requerer agora a repetição do indébito, principalmente, transcorrido mais de um ano após a homologação dos valores devidos; por não pagar o débito e ainda por cima pleitear um crédito de R$ 448.997,25 (quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) o que é pior e moralmente condenável. Por fim, fica a devedora advertida em casos de reiteração de petições/recursos infundados e/ou proceder de modo temerário, meramente procrastinatórios, criando resistência injustificada ao andamento do processo, poderá ser caracterizada litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Isto Posto, INDEFIRO os pedidos da executada de ID no 73317772. (...) (Id 77406409 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22239494), o agravante alega, em suma, ter o juízo de origem destacado na decisão agravada que a questão atinente à taxa empregada no cômputo dos juros encontrava-se preclusa, porquanto os cálculos apresentados pelo agravado/exequente refletiam o estabelecido na sentença transitada em julgado. Afirma que, todavia, na sentença exequenda, não foram estabelecidos parâmetros de juros e correção monetária no cômputo da condenação, bem como a matéria não foi enfrentada nos autos. Defende a inexistência de coisa julgada quanto aos juros de mora, pois esses, segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “configuram consectários da obrigação principal e, nesse sentido, possuem cunho de matéria de ordem pública”. Diz ser aplicável a SELIC como taxa de juros. Assinala, ainda, entendimento no sentido de que deve ser observado o previsto no art. 406 do Código Civil, o qual estabelece a fixação de taxa de juros de acordo com as que estiverem em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Cita o REsp 1.112.743-BA, Tema 176, como precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Afirma ter ocorrido equívoco na decisão agravada “ao concluir que a aplicação da Taxa Selic se daria de forma ‘cumulada com a aplicação de índices de atualização do valor da moeda’, o que acarretaria em bis in idem”, haja vista que “a utilização da Taxa Selic se daria em substituição às taxas empregadas de juros e correção, e não em complemento, pois a mesma já engloba juros e correção monetária”. Fala sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de ser a sentença exequenda ilíquida. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “reconhecer que não há de se falar em preclusão da matéria ora em debate, pois a Sentença não estabeleceu os parâmetros de juros e correção da condenação e que a referida matéria até então não foi enfrentada nos autos, devendo se reconhecer, ainda, que trata-se de matéria de ordem pública, oponível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, reconhecendo que os cálculos do exequente/agravado não refletem os termos do art. 406 do Código Civil e tampouco o Recurso Repetitivo do STJ, Tema 176, requer seja utilizada a Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção dos cálculos da condenação, tendo em vista que Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.117/PR, que, dentre outros, originou o TEMA 176, ratificou que para correta aplicabilidade do art. 406 do Código Civil, deve ser utilizada tão-somente a Taxa SELIC, a partir de 11/01/2003 (CC/2002), sem cumulação com qualquer outro índice, uma vez que engloba correção monetária e juros”. Preparo recolhido no Id 22239500. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do processo de referência (autos n. 0018157-66.2011.8.07.0001), verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 19/11/2020, às 17:22:04, e, malgrado o agravante tenha afirmado, nas razões recursais, ter sido ela “publicada em 24/11/2020 – terça-feira, conforme certificado nos autos”, no exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância, constato ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no mesmo dia de sua prolação, qual seja, 19/11/2020. O que se efetivou no dia 24/11/2020 fora o registro da ciência do advogado no sistema PJe. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 20 de novembro de 2020 (sexta-feira), ao passo que o termo final se deu em 11/12/2020, considerando, inclusive, o feriado forense do dia 8/12/2020 (terça-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 16/12/2020 (Id 22239493), concluo encontrar-se intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)